Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009528-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SOMPO SEGUROS S.A.
AGRAVADOS:- CLEIDE ZOPELETO, DENK ENGENHARIA LTDA – EPP e NICOLAU MAMORO SHIOHARA
Agravo de Instrumento n. 1009528-29.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, deferiu a penhora de dinheiro da parte executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado nos autos, nos termos do artigo 854, do CPC.
A agravante alega que o feito busca o pagamento de R$ 426.149,59, todavia foram penhorados de sua conta corrente R$ 1.546.029,69, provenientes de sete contas em quatro instituições bancárias.
Aduz que não há condenação contra ela, porque no julgamento do seu Recurso de Apelação foi afastada a reparação por danos morais.
Pede o imediato desbloqueio da quantia penhorada, bem como a sua exclusão da lide.
É relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora on line.
No que se refere ao excesso de bloqueio de valores em sua conta bancária já que a quantia buscada pelos exequentes seriam R$ 426.149,59 e, no entanto, foram constritos R$ 1.546.029,69, esse fato deve ser comunicado ao juízo a quo, mesmo porque na decisão atacada foi determinado que a indisponibilidade deveria ser até o valor indicado nos autos.
Logo, se houve excesso, deve ser cumprido o que determina o art. 36 da Lei n. 13.869/2019, que dispõe o seguinte:
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: (sem destaque no original)
Assim, a liberação do excedente deve ser pleiteado diretamente em primeiro grau.
No que se refere à exclusão da lide por não ter havido a sua condenação em danos morais, a matéria será analisada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravante, visto que não foi determinada a liberação da quantia bloqueada.
Assim, prudente, por ora, manter a constrição unicamente com relação ao valor efetivamente devido até o mérito do Recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator